Tribunal: TJBA
Processo: 0035527-25.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035527-25.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TEREZINHA SILVA ESPINHEIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS NORMATIVOS DO TRIBUNAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a preclusão temporal da impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Terezinha Silva Espinheira da Costa, fundada em diferenças remuneratórias oriundas da conversão de URV. O juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela exequente e fixou o valor da execução em R$ 1.409.719,99, considerando intempestiva a impugnação protocolada após o prazo de 30 dias úteis, nos termos do art. 535 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não preclusão temporal da impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia, diante da alegada suspensão dos prazos processuais por decretos e atos normativos do Tribunal de Justiça da Bahia durante o período da Copa do Mundo de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 535 do CPC prevê prazo de 30 dias úteis para a Fazenda Pública impugnar o cumprimento de sentença, contados a partir da intimação.

A contagem dos prazos processuais observa a regra do art. 224 do CPC, que determina a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento, prorrogando-se para o próximo dia útil quando houver suspensão.

O Estado foi intimado em 14 de maio de 2018, iniciando-se a contagem do prazo em 15 de maio de 2018.

Diversos atos normativos do Tribunal de Justiça da Bahia (Decretos nº 36/2018, nº 384/2018, nº 424/2018 e nº 425/2018) e o calendário forense oficial suspenderam os prazos processuais em datas específicas entre maio e julho de 2018, incluindo feriados, pontos facultativos e dias de jogos da Seleção Brasileira.

Consideradas as suspensões referidas e aplicando-se a contagem correta de dias úteis, o prazo de 30 dias úteis encerrou-se em 04 de julho de 2018, data em que foi efetivamente protocolada a impugnação, revelando-se, portanto, tempestiva.

A sentença incorreu em error in procedendo ao não considerar as suspensões normativamente instituídas e deve ser anulada para apreciação do mérito da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 30 dias úteis para a Fazenda Pública impugnar o cumprimento de sentença deve ser contado considerando-se as suspensões processuais fixadas por atos normativos do Tribunal competente.

A impugnação protocolada dentro desse prazo, computando-se as suspensões, é tempestiva e deve ser apreciada em seu mérito.

O reconhecimento equivocado da preclusão temporal caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224 e 535.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5000036-47.2006.8.21.0046, Rel. Des. Eduardo Delgado, 3ª Câmara Cível, j. 26.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO,
processo

nº 0035527-25.2005.8.05.0001, interposto por
ESTADO DA BAHIA
,
originária da Comarca de Salvador, onde figura como Apelada
TEREZINHA SILVA ESPINHEIRA DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para anular a sentença, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA